Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO FURTADO E NÃO RECUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE PLACAS E RECORTE DO CHASSI PARA “BAIXA” NO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O VEÍCULO PODERIA ESTAR “EM CIRCULAÇÃO”. VIÁVEL A REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (im)possibilidade de “baixa” cadastral do veículo em situação de “furto” em virtude da ausência de legislação a amparar a adoção dessa medida pela autarquia. Sustenta o recorrente que o veículo furtado não pode ser considerado como “irrecuperável”, definitivamente desmontado, vendido ou leiloado como sucata ou integrante de frota desativada, por não constar no rol de hipóteses elencadas na Resolução 11/98 – CONTRAN.
II. No caso concreto, o automotor (VW/FUSCA 1600, Placa JFP6143/DF, ano 1983) foi furtado, em 09.08.2007 (boletim de ocorrência – Id 27715419) e não foi recuperado até a prolação da sentença (23.06.2021). Aduz o requerente que, no ano do furto, teria se dirigido ao DETRAN para se certificar do respectivo registro (do furto) na base de dados da autarquia de trânsito.
III. Dentro desse quadro fático e jurídico, ainda que o requerente possa não ter cumprido, a rigor, os requisitos formais previstos na Resolução 11/1998 do CONTRAN (recolhimento do “recorte de chassi e as placas”), infere-se que o automotor estaria fora de circulação desde o “furto” em 09.08.2007 (irrecuperável), uma vez que não teria sido oficialmente comercializado (última atualização de dados em 10.08.2007, perante o DETRAN-DF, com o registro em nome do ora recorrido – Id 27715435/36), além de inexistirem multas cadastradas após o furto.
IV. Assim, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, Art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, confirma-se a sentença que determinou a baixa definitiva do registro do veículo. Com efeito, a exigência constante no § 1o, do art. 1o, da Resolução no 11 do CONATRAN, para que se proceda à baixa do registro de veículos retirados de circulação não é absoluta, sujeitando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nos casos em que impossível a entrega do recorte do chassi e das placas do veículo sinistrado. Comprovada a impossibilidade de satisfação de tais exigências, mediante registro de boletim de ocorrência do furto do veículo, e considerando o decurso do tempo desde o sinistro sem seu aparecimento, não se mostra legítima a recusa do Detran/DF em proceder à baixa do registro do veículo furtado (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 670099).
V. No mesmo sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1151049, DJe: 18/02/2019 e 1172930, DJE 30/5/2019; 3a TR, acórdão 1117039, DJe: 20/08/2018.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).